Tribunal: TRF3
Processo: 5001325-14.2021.4.03.6128
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
2/907)

5001325-14.2021.4.03.6128

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001325-14.2021.4.03.6128

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ADINAN MARCIO BARBOSA

ADVOGADO do(a) APELADO: SIMONE DA SILVEIRA - SP350899-A

ADVOGADO do(a) APELADO: RAFAEL MORASSI NETO - SP428819-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 136/2025. TAXA SELIC COMO ÍNDICE ÚNICO ATÉ A DATA DA PROMULGAÇÃO DA EC 136/2025. MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL PARA O PERÍODO ANTERIOR. ADEQUAÇÃO DOS CRITÉRIOS. AGRAVO INTERNO PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão que negara provimento ao recurso de apelação e aplicara a Taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros de mora, inclusive antes da expedição do precatório.

O INSS sustenta: (i) inaplicabilidade da SELIC no período anterior ao requisitório; (ii) alegada revogação da EC 113/2021; (iii) necessidade de observância da legislação vigente (CC, Lei no 14.905/2024, Lei no 8.213/91 e Tema 905/STJ); e (iv) formula pedido de prequestionamento.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão:

A questão em discussão consiste em determinar se, após a promulgação da EC no 136/2025, a Taxa SELIC permanece aplicável antes da expedição do precatório e se o novo modelo constitucional de atualização e indenização da mora deve incidir a partir do requisitório.III. RAZÕES DE DECIDIR

A EC no 136/2025, por ostentar natureza processual, possui aplicação imediata, nos termos dos princípios que regem o direito intertemporal processual.

A Taxa SELIC deve ser aplicada somente até a data da promulgação da Emenda Constitucional no 136/2025.

Após a promulgação da EC 136/2025, incide o novo modelo constitucional de atualização monetária e indenização da mora, aplicável a partir da expedição do requisitório até seu efetivo pagamento, conforme fixado pelo constituinte reformador.

Para o período anterior à expedição do precatório/RPV, deve ser aplicado o Manual de Cálculos vigente da Justiça Federal, conforme pacífica orientação jurisprudencial.

Quanto ao prequestionamento, anota‐se não haver violação a dispositivos constitucionais ou legais.IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno provido, para adequar os critérios de correção monetária e juros de mora à EC no 136/2025, aplicando: Taxa SELIC somente até a data de sua promulgação; Novo regime constitucional de atualização e mora após a expedição do requisitório; Manual de Cálculos da Justiça Federal para o período anterior ao requisitório.Tese de julgamento

A EC no 136/2025 aplica‐se imediatamente aos processos em curso, por se tratar de norma de natureza processual.

A Taxa SELIC incide como índice único apenas até a data de promulgação da EC 136/2025.

O novo regime constitucional de atualização e indenização da mora aplica-se entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento.

Antes da expedição do requisitório, mantém‐se a aplicação do Manual de Cálculos da Justiça Federal.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001325-14.2021.4.03.6128

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: SIMONE DA SILVEIRA - SP350899-A

ADVOGADO do(a) APELADO: RAFAEL MORASSI NETO - SP428819-A

APELADO: ADINAN MARCIO BARBOSA

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO:

Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS contra decisão ID 353139096, que negou provimento ao apelo da autarquia previdenciária.

O agravante sustenta a impossibilidade de aplicação da taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros de mora no período anterior à expedição do precatório, especialmente após a vigência da EC no 136/2025. Alega (i) inaplicabilidade da SELIC antes do precatório; (ii) alegação de uso de norma revogada (EC no 113/2021); (iii) aplicação da legislação vigente (CC, Lei no 14.905/2024, Lei no 8.213/91 e Tema 905/STJ); (iv) pedido de reforma da decisão e prequestionamento.

A parte autora apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO:

Tempestivo o recurso e presentes os demais requisitos de admissibilidade, passa-se ao exame das insurgências propriamente ditas.

Em análise das razões recursais, têm-se que assiste razão ao INSS, no que se refere à incidência das disposições da EC n.136/2025, a partir de sua vigência, uma vez que norma de natureza processual e que, por isso, dotada de aplicação imediata.

Neste sentido, merece prosperar a pretensão recursal, para que a Taxa Selic seja o índice aplicável à correção monetária e aos juros de mora somente até a data de promulgação da referida Emenda Constitucional, momento a partir do qual passa a incidir o novo modelo de correção e indenização da mora, que incidirá a partir da expedição do requisitório até o seu efetivo pagamento, de acordo com as disposições estabelecidas pelo constituinte reformador.

No tocante ao período anterior à expedição do ofício requisitório, mantém-se a aplicação do Manual de Cálculos vigente no momento da liquidação.

Por fim, quanto ao prequestionamento suscitado, assinalo não haver qualquer infringência à legislação federal ou a dispositivos constitucionais.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao agravo interno, a fim de adequar os critérios de correção monetária e juros de mora aos parâmetros estabelecidos pela Emenda Constitucional no 136/2025, a partir da sua promulgação, quanto ao período compreendido da data da expedição do requisitório até o seu efetivo pagamento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 136/2025. TAXA SELIC COMO ÍNDICE ÚNICO ATÉ A DATA DA PROMULGAÇÃO DA EC 136/2025. MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL PARA O PERÍODO ANTERIOR. ADEQUAÇÃO DOS CRITÉRIOS. AGRAVO INTERNO PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão que negara provimento ao recurso de apelação e aplicara a Taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros de mora, inclusive antes da expedição do precatório.

O INSS sustenta: (i) inaplicabilidade da SELIC no período anterior ao requisitório; (ii) alegada revogação da EC 113/2021; (iii) necessidade de observância da legislação vigente (CC, Lei no 14.905/2024, Lei no 8.213/91 e Tema 905/STJ); e (iv) formula pedido de prequestionamento.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão:

A questão em discussão consiste em determinar se, após a promulgação da EC no 136/2025, a Taxa SELIC permanece aplicável antes da expedição do precatório e se o novo modelo constitucional de atualização e indenização da mora deve incidir a partir do requisitório.III. RAZÕES DE DECIDIR

A EC no 136/2025, por ostentar natureza processual, possui aplicação imediata, nos termos dos princípios que regem o direito intertemporal processual.

A Taxa SELIC deve ser aplicada somente até a data da promulgação da Emenda Constitucional no 136/2025.

Após a promulgação da EC 136/2025, incide o novo modelo constitucional de atualização monetária e indenização da mora, aplicável a partir da expedição do requisitório até seu efetivo pagamento, conforme fixado pelo constituinte reformador.

Para o período anterior à expedição do precatório/RPV, deve ser aplicado o Manual de Cálculos vigente da Justiça Federal, conforme pacífica orientação jurisprudencial.

Quanto ao prequestionamento, anota‐se não haver violação a dispositivos constitucionais ou legais.IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno provido, para adequar os critérios de correção monetária e juros de mora à EC no 136/2025, aplicando: Taxa SELIC somente até a data de sua promulgação; Novo regime constitucional de atualização e mora após a expedição do requisitório; Manual de Cálculos da Justiça Federal para o período anterior ao requisitório.Tese de julgamento

A EC no 136/2025 aplica‐se imediatamente aos processos em curso, por se tratar de norma de natureza processual.

A Taxa SELIC incide como índice único apenas até a data de promulgação da EC 136/2025.

O novo regime constitucional de atualização e indenização da mora aplica-se entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento.

Antes da expedição do requisitório, mantém‐se a aplicação do Manual de Cálculos da Justiça Federal.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma decidiu, por unanimidade, dar parcial provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CRISTINA MELO

Relatora do Acórdão